Tribunal: TCU
Processo: 001.010/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 203/2023-TCU-Plenário Cuidam os autos de denúncia quanto a possíveis irregularidades no processo de desinvestimento, pela Petrobras, do Polo Potiguar, considerando que a modalidade adotada - a cessão (transferência de direito de exploração e produção) -, regulamentada pelo Decreto 9.355/18, é específica para áreas de exploração e produção. Considerando que o objeto da presente é similar ao da denúncia processada no TC Processo 044.628/2021-8 , cujo exame de mérito, acolhido pelo Plenário do TCU na prolação do Acórdão 3217/2021-TCU-Plenário , concluiu serem improcedentes as alegações; Considerando que os elementos informativos trazidos aos autos permitiram, já na fase em curso, com segurança adequada, concluir, no mérito, pela improcedência da denúncia, vez que não foram identificadas as irregularidades apontadas pelo denunciante e os aspectos mais relevantes do desinvestimento do Projeto Gondwana - Polo Pirangi, inclusive sua estruturação, já vêm sendo acompanhados por esta Corte de Contas, no âmbito de processo de fiscalização específico (TC Processo 016.559/2021-5 ), e que, até o momento, no bojo da citada fiscalização, não se verificou irregularidade procedimental na condução do referido projeto pela Petrobras - sem prejuízo de eventual exame mais minudente e específico a ser promovido, em fase própria, no âmbito da mencionada fiscalização; Considerando que no curso do citado processo de fiscalização/acompanhamento, caso se identifique qualquer irregularidade no processo de desinvestimento, esta Corte de Contas adotará as medidas adequadas para as devidas correções; Considerando, ainda, acerca da classificação de confidencialidade da informação, que a presente instrução aborda aspectos de elevada sensibilidade que dizem respeito a processo de desinvestimento da Petrobras ainda em curso, de altíssima materialidade e sujeitos a disposições de sigilo comercial; Considerando, finalmente, o parecer da Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (peças 10 e 11); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente, e determinar o seu arquivamento, após dar ciência ao denunciante e à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação . 1. Processo TC- Processo 001.010/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. Apensar definitivamente, nos termos do art. 40, inciso III, da Resolução - TCU 259/2014, os presentes autos ao TC Processo 016.559/2021-5 ; 1.7.2. Manter o sigilo da instrução da unidade técnica até deliberação em sentido contrário.